Tribunal: TJPA
Processo: 0013888-93.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013888-93.2010.8.14.0301

APELANTE: ANDREZA GOMES LIMA DE CARVALHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO MILITAR. AGRAVO INTERNO. PENSÃO ESPECIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM FOLGA. INTERVENÇÃO EM FLAGRANTE DELITO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DIREITO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em ação proposta por esposa de policial militar falecido, visando o reconhecimento de que o óbito do Cabo da Polícia Militar Waudson Paixão de Carvalho (18/08/2007), ocorrido fora do horário de serviço, configura acidente em serviço para fins de concessão de pensão especial prevista no art.
77
da Lei Estadual nº
5.251/1985
, bem como, de promoção post mortem, com pagamento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a morte de policial militar em período de folga, quando intervém para conter crime em flagrante, pode ser qualificada como acidente em serviço/ato de serviço para fins de pensão especial (art.
77
da Lei Estadual nº
5.251/1985
); (ii) estabelecer se, reconhecido o óbito em serviço, é devida a promoção post mortem ao posto ou graduação imediatamente superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art.
77
da Lei Estadual
nº 5.251/1985
exige, cumulativamente, qualidade de dependente e correlação entre o óbito e a atividade policial, e a condição de dependente (cônjuge) é incontroversa nos autos.

4.

O conjunto probatório (depoimentos e relatório policial) demonstra que o militar interveio para conter assalto em andamento e é atingido por disparos pelo autor do crime, evidenciando nexo direto entre a morte e a atuação funcional.

5.

A conclusão administrativa/classificatória de “homicídio comum” não prevalece quando as provas indicam que o policial atua no estrito cumprimento do dever legal, em contexto de manutenção da ordem pública.

6.

O estatuto funcional impõe ao policial militar disponibilidade permanente e “devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com risco da própria vida” (art.
29, I
, da Lei Estadual nº
5.251/1985
), de modo que a intervenção não se qualifica como ato meramente particular.

7.

A atuação de contenção de crime em flagrante se harmoniza com o art.
301
do Código de Processo Penal, que impõe às autoridades policiais e seus agentes o dever de prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, reforçando a natureza funcional da conduta.

8.

Reconhecido o óbito como decorrente do cumprimento do dever, a interpretação do ordenamento conduz ao direito à pensão especial militar.

9.

Precedentes citados nos autos corroboram a compreensão de que o falecimento de policial, mesmo fora do serviço, ao impedir/obstar roubo, mantém relação causal com a função.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso provido, para condenar o
ESTADO DO PARÁ
a implementar/conceder à autora a pensão especial decorrente do óbito em serviço, correspondente aos vencimentos integrais do posto ou graduação imediatamente superior, conforme legislação específica, bem como ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.251/1985 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará), arts. 77 e 29, I; CPP, art. 301; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0268428-81.2019.8.19.0001, Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, 8ª Câmara Cível, j. 24/01/2023, publ. 01/02/2023; TJ-SP, Apelação nº 1026243-33.2022.8.26.0053, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13ª Câmara de Direito Público, j. 07/12/2022; TJ-SP, Recurso Inominado nº 1009681-85.2018.8.26.0053, Rel. José Gomes Jardim Neto, 2ª Turma – Fazenda Pública, j. 06/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, realizada no dia 02 de março de 2026, sob a relatoria da Desa, Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0013888-93.2010.8.14.0301
) interposto por
ANDREZA GOMES LIMA DE CARVALHO
contra decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que conheceu e negou provimento à apelação da agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão especial militar ajuizado contra o
ESTADO DO PARÁ
.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

Não foi diferente o resultado do Relatório conclusivo do Inquérito Policial Militar aberto em razão da Portaria nº 001/07/IPM-CPE (Id nº 19024158 - Págs. 03/08): “O fato apresenta indícios de crime de natureza comum, perfeitamente amoldado como HOMICÍDIO, praticado contra o CB PM RG 22294 WAUDSON PAIXÃO DE CARVALHO, pelo nacional Welerson Oliveira da Silva, no dia 18 de AGO 07, no Complexo Viário do Entroncamento na Rod. BR 316.” (grifei).

Assim, a apelante não foi capaz de comprovar documentalmente ou por meio das demais provas produzidas, que o triste episódio decorreu do exercício da atividade de policial. (...)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação dos requisitos autorizadores.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão monocrática não procedeu à necessária interpretação sistemática da legislação aplicável, deixando de considerar que o policial militar possui dever legal permanente de agir diante de flagrante delito, independentemente de estar ou não em horário de serviço. Para tanto, suscita os arts.
28
e
29, I,
da Lei Estadual nº
5.251/1985
(Estatuto dos Policiais-Militares do Pará), que impõem ao policial militar a disponibilidade integral para o cumprimento de sua missão e o devotamento à manutenção da ordem pública mesmo com risco da própria vida.

Menciona artigos do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar/PA, que reforçam os deveres de proteção à comunidade e dedicação integral ao serviço policial-militar; e o art.
301
do Código de Processo Penal, que estabelece o dever das autoridades policiais e seus agentes de prender quem se encontre em flagrante delito.

Argumenta, assim, que seu marido, Cabo falecido agiu no estrito cumprimento do dever legal ao intervir contra o criminoso que praticava assaltos no Complexo Viário do Entroncamento, e que sua morte decorreu diretamente dessa atuação como agente público.

Por fim, a agravante colaciona jurisprudência de Tribunais pátrios — incluindo julgados do
TJ/CE, TJ/DF
e
TJ/PR
— nos quais se reconheceu que o policial militar que atua em período de folga no cumprimento de dever inerente à atividade policial age na qualidade de agente público, atraindo a responsabilidade objetiva do Estado nos termos do art.
37, §6º
, da Constituição Federal. Sustenta que tais precedentes demonstram que a atuação do Cabo configurou exercício de função pública e não mera reação de cidadão comum, devendo sua morte ser reconhecida como acidente em serviço, com a consequente promoção
post mortem
e concessão da pensão especial à agravante. Requer, o provimento ao recurso, para que seja julgada procedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo ao exame do seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se a morte do Cabo da Polícia Militar Waudson Paixão de Carvalho, ocorrida quando o militar se encontrava fora do horário de serviço, pode ser qualificada como acidente em serviço para fins de concessão da pensão especial prevista no art.
77
da Lei Estadual nº
5.251/1985
, bem como, à promoção post mortem.

Antes do advento da Lei Complementar Estadual nº
142/2021
, à época do falecimento do policial (
18/08/2007
), a pensão militar especial estava prevista no art.
77
da Lei Estadual nº
5.251/1985
- Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, in verbis:

Art. 77 – Os Policiais-Miliares
mortos em
campanha ou
ato de serviço
, ou em consequência de ferimentos ou moléstias decorrentes,
ou ainda, em consequência de acidente em serviço
, deixarão a seus herdeiros pensão correspondente aos vencimentos integrais do posto ou graduação imediatamente superior, conforme legislação específica. (grifei)

Denota-se do dispositivo, que a pensão militar especial será devida à apelante, se demonstrado o preenchimento, cumulativo, de dois requisitos, quais sejam: (i) a qualidade de dependente do ex-segurado à época do óbito; e (ii) a correlação entre o óbito e o exercício da atividade de policial militar.

No caso, não há controvérsia em relação a condição de dependente da apelante, casada com o falecido à época do óbito (id.
19024152
– pág.
12
).

No que diz respeito ao requisito da correlação entre o óbito e o exercício da atividade policial, extrai-se a partir de testemunhos contidos no âmbito do inquérito policial, que a dinâmica dos fatos aponta que a atuação do policial falecido ocorreu no estrito cumprimento do dever legal ao intervir contra o criminoso que praticava assaltos no Complexo Viário do Entroncamento, culminando em seu falecimento. Para ratificar, colaciono transcrição do depoimento da testemunha Gil Max Coelho de Morais (id.
19024152
- pág.
24/25
):

” declarou QUE, por volta de aproximadamente 19:00 estava se deslocando do Líder BR, onde fora entregar uns jornais quando estava se preparando para atravessar o cruzamento da BR com a Augusto Montenegro quando fora abordado por um nacional BRANCO, GORDO, ALTO, DE BICICLETA, TRAJANDO UMA CAMISA BRANCA GOLA POLO E PORTANTO UMA ARMA DE FOGO, SEMELHANTE OU MUITO PARECIDA COMO SENDO A QUE FORA ENCONTRADA EM PODER DO CONDUZIDO WALERSON OLIVEIRA DA SILVA, o qual o tomou de assalto; QUE. Na ocasião o referido nacional subtraiu seu APARELHO CELULEAR MARCA GRADIENTE; QUE, posteriormente o autor do assalto mandou que a vítima atravessasse a rua, instante em que o mesmo voltou em direção a Augusto Montenegro, o fato se deu na frente da Universidade Uva, antigo colégio Opção, localizado na BR 316, próximo a Caixa Econômica Federal, QUE, cerca de vinte minutos depois ouviu um barulho de tiro, porém não olhou para trás, todavia logo depois viu diversos carros de polícia passando; QUE, logo depois tomou conhecimento de que haviam assassinado um policial militar e segundo a descrição de populares tratava-se do nacional conhecido como GORDO, o qual tomara a testemunha/vítima de assalto(...) QUE fora colocado nua sala apropriada a fim de reconhecer o nacional de nome WALERSON OLIVEIRA DA SILVA, o qual é acusado de ter assassinado o policial militar WUALDSON PAIXÃO DE CARVALHO, tendo o mesmo reconhecido sem titubear o apresentando como sendo o autor do assalto do declarante.(...)

Depoimento da testemunha Marcus Vinicius Alves do Rosário:

QUE, estava se deslocando sentido BR almirante Barroso, quando notou um nacional GORDO, MORENO CLARO, CAMISA GOLA POLO BRANCA E BERMUDA BRANCA, com mais dois elementos atrás do mesmo, jogar uma bicicleta e deflagrar dois tiros em direção a uma outra pessoa, que nessa Seccional soube tratar-se de um policial militar de nome WUALDSON PAIXO DE CARVALHO, que evoluiu óbito no local; QUE, neste instante ficou estático próximo a um telefone publico, nas proximidades da Caixa econômica federal, instante em que o nacional que nesta delegacia soube chamar-se WALERSON OLIVEIRA DA SILVA, conhecido como GORDO, passou pelo declarante; QUE, depois disso ligou para o 190, comunicando o fato, e posteriormente foi ao encontro da vítima, a qual chegou ainda a se virar, instante em que a reconheceu como sendo o CB/PM PAIXAO;

Declaração do autor dos disparos (id
19024152
- pág.
31/32
):

(...) quanto a imputação de haver matado o CB/PM WALDSON PAIXAO DE CARVALHO, declara que essa imputação é verdadeira, mas, porém, não teve a intenção de matá-lo e quando atirou, atirou sem olhar e fazer mira, embora tenha atirado na direção da vítima,
e só atirou porque a vítima teria atirado primeiro na direção do interrogado e mesmo, com receio de ser morto
, revidou com um tiro apenas e saiu correndo para

em direção a rua Jose Bonifácio, em busca de esconderijo; QUE, não

tinha nenhuma desavença com a vítima, pois nem o conhecia; (...)

O Relatório elaborado pelo Delegado de Polícia (id
19024153
, pag.
4/7
) narra:

No dia 10.08.2007, aproximadamente às 19:00h, o Sr. GIL PAX COELHO DE MORAIS, quando caminhava pela BR 316, próximo da Caixa Econômica Federal, foi abordado por WALERSON OLIVEIRA DA SILVA, vulgo GORDO, que, portando uma arma de fogo, lhe subtraiu um celular. Instantes depois, WALERSON subtraiu o celular, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), uma sacola de compras, com um aparelho multi-teste e um transformador de 12V, de ALBERTO FEIO AMORIM.

No momento em que WALERSON acabava de roubar ALBERTO FEIO AMORIM, surgiu WUALDSON PAIXAO DE CARVALHO, Cabo da Polícia Militar, e, de longe, mandou WALERSON, mas este, sem atender a ordem dada por WUALDSON PAIXAO, sacou o revólver que trazia consigo e disparou contra WUALDSON PAIXAO, ferindo-o mortalmente.

Policiais militares foram acionados e conseguiram prender em flagrante WALERSON OLIVEIRA DA SILVA, vulgo GORDO, que foi apresentado para as formalidades legais na 5ª Seccional Urbana da Marambaia.

A declaração feita pela testemunha Alberto Feio de Amorim, evidencia que o policial falecido interveio para conter a ação criminosa, o que resultou em sua morte. Vejamos:

QUE: o declarante afirma que na data do dia 18 de Agosto do ano em curso, por volta das 19:10 horas, saiu do Shopping Center Castanheira, sentido Av. Pedro Álvares Cabral; QUE, quando transitava pela Rodovia BR 316, (...) próximo à Caixa Econômica, percebeu a aproximação de um elemento moreno, forte, boné branco, camisa branca, o qual colocou a mão por baixo da camisa, com a intenção de mostrar que estava armado e, mediante ameaças, anunciou um assalto e exigiu do declarante a entrega de seu aparelho de telefone celular, marca Nokia (nº [ilegível]). Em seguida, o marginal lhe pediu sua carteira porta-cédulas, tendo o declarante dito que não possuía dinheiro; neste momento o marginal tirou uma arma de fogo tipo revólver debaixo da camisa, encostou no abdomem do declarante, tendo este entregue a carteira ao assaltante, o qual retirou a quantia de R$ 20,00 e lhe devolveu a carteira; QUE ressalta que, além do celular e dinheiro, o elemento ainda lhe roubou uma sacola de compras, com um aparelho multiteste e um transformador de 12V.

Posteriormente, o marginal lhe mandou embora e como ficou com medo

de dar as costas para o elemento continuou a olhar para o meliante. Neste momento, ouviu alguém gritar “PARA!”; ao olhar, viu que tratava-se de um homem e logo em seguida viu que o assaltante levantou o revólver e passou a efetuar disparos em direção ao homem que gritou, tendo o declarante ouvido cerca de dois tiros, não sabendo precisar se os dois tiros partiram do elemento, e logo em seguida o marginal correu com a intenção de fugir do local. QUE Diante da situação, o declarante viu que um outro homem aproximava-se correndo e gritava para o declarante abaixar-se; ato contínuo, atravessou a rodovia em direção ao homem que gritou primeiro, pois este apresentava uma lesão no pescoço e estava caído no chão se contorcendo, inclusive sangrava bastante; QUE, naquele momento, bastante nervoso com aquela situação, escutou através da boca do homem que havia gritado para abaixar-se, que a vítima tratava-se de um policial militar de nome WUALDISON PAIXÃO DE CARVALHO, o qual devido à gravidade do ferimento em seu pescoço, veio a falecer no local.(...)

Assim, o reexame dos elementos de prova constantes dos autos, conduz ao reconhecimento do direito da agravante à pensão especial militar.

Embora o Estado tenha classificado o fato como "homicídio comum, o policial militar, por força de seu estatuto e da própria natureza de sua missão constitucional, encontra-se em uma situação de disponibilidade permanente para a manutenção da ordem pública.

O art.
29
, I, do Estatuto dos Policiais-Militares do Pará (Lei nº
5.251/1985
) é claro ao dispor sobre a " o sentimento de servir à comunidade estadual, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever Policial-Militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida

Nessa mesma direção, o art.
301
do Código de Processo Penal estabelece que “as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”.

Sua intervenção, portanto, não foi um ato de particular, mas um ato de ofício, uma manifestação inequívoca do exercício da função policial. A morte que tragicamente se seguiu não foi um infortúnio desvinculado de sua profissão; foi, ao contrário, a consequência direta do cumprimento de seu dever.

A análise do conjunto probatório carreado ao Inquérito Policial Militar e ao processo judicial revela, que o Cabo Waudson Paixão de Carvalho agiu no estrito cumprimento do dever legal.

E como mencionado, a testemunha Alberto Feio de Amorim declarou ter sido vítima de assalto perpetrado por Walerson Oliveira da Silva no momento imediatamente anterior à intervenção do policial, conduta que corresponde ao cumprimento do dever funcional de conter a prática de crime em flagrante delito, nos termos do art.
301
do Código de Processo Penal.

O próprio autor dos disparos, em suas declarações, confirmou que atirou na direção da vítima em reação ao suposto disparo efetuado pelo policial. Logo, tem-se que a morte do Cabo Waudson decorreu diretamente de sua conduta funcional de conter a ação criminosa em flagrante.

Portanto, a sequência dos fatos evidencia que a morte do esposo da agravante ocorreu quando no exercício de seu dever policial.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a responsabilidade objetiva do Estado em situações análogas à dos presentes autos.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FUNDADA EM DANOS MORAIS, MOVIDA PELA FILHA DE POLICIAL
MILITAR MORTO APÓS SAÍDA DO SERVIÇO, AO TENTAR IMPEDIR A FUGA DOS AUTORES DE ROUBO À AGÊNCIA BANCÁRIA - SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PEÇA DE INGRESSO - IMPOSITIVA REFORMA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - OMISSÃO ESPECÍFICA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSIDEROU A MORTE DO POLICIAL MILITAR ATO EM SERVIÇO
- ESTADO QUE DEIXOU DE CUMPRIR COM O DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEU AGENTE NO CUMPRIMENTO DE FUNÇÃO POTENCIALMENTE PERIGOSA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VERBA INDENIZATÓRIA QUE SE FIXA EM R$ 100.000,00, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(
TJ-RJ
- APL: 02684288120198190001 202200170972, Relator: Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 24/01/2023, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023)

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR FALECIDO. PROMOÇÃO "POST MORTEM". Pretensão dos autores, esposa e filho do falecido, à promoção do Policial Militar ao posto hierárquico imediatamente superior, em virtude da morte do policial militar no exercício da função, com pagamento das diferenças salariais atinentes à pensão por morte, incluídos os adicionais temporais. R. sentença de parcial procedência. Apelo da FESP e SPPREV e reexame necessário. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. Afastamento. Aplicação da Súmula nº 85 do E. STJ. Relação de trato sucessivo. Precedente do E. STJ e desta C. Corte de Justiça.
CABIMENTO DA PRETENSÃO À PROMOÇÃO "POST MORTEM" E RESPECTIVAS DIFERENÇAS
.
Falecimento do policial militar que se deu quando, mesmo em folga e trajes civis, tentou obstar um roubo.
Inteligência dos arts. 8º, inciso XXXV da LC nº 893/2001, art. 29, § 2º do Código Penal Militar, art. 1º, do Decreto nº 20.218/1982. Direito à promoção ao posto ou graduação imediatamente superior, com o respectivo pagamento das diferenças salariais inerentes à pensão por morte recebida pelos autores, incluindo-se os adicionais temporais, observada a prescrição quinquenal. Inteligência do art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.451/1986. Precedentes desta C. Corte de Justiça. CONSECTÁRIOS LEGAIS. De rigor a observância do que for decidido, definitivamente, em sede do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral nº 810, do E. STF). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E SPPREV DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

(
TJ-SP
- APL: 10262433320228260053 SP 1026243-33.2022.8.26.0053, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 07/12/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/12/2022)

RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR –"PROMOÇÃO POST MORTEM" – concessão de "promoção post mortem" ao cargo imediatamente superior ao ocupado pelo servidor falecido – recebimento de vencimentos integrais como se houvesse 30 anos de exercício do cargo- Possibilidade –
Policial que faleceu ao impedir a consecução de roubo em estabelecimento comercial, quando encontrava-se em período de folga – Intervenção voltada à cessação imediato do crime, com objetivo de resguardar a segurança pública
- Relação causal entre óbito e a função de policial miliar – Sentença de procedência – Recurso desprovido.

(TJ-SP - RI: 10096818520188260053 São Paulo, Relator.: José Gomes Jardim Neto, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 06/08/2019)

Desse modo, o recurso deve ser provido para que a pretensão à pensão especial seja julgada procedente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
, para condenar o
ESTADO DO PARÁ
a implementar/conceder à autora a pensão especial decorrente do óbito em serviço, correspondente aos vencimentos integrais do posto ou graduação imediatamente superior, conforme legislação específica, bem como ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros na forma da lei.

Considerando a necessidade de apuração do proveito econômico, a fixação dos honorários sucumbenciais fica postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Isento o
ESTADO DO PARÁ
do pagamento de custas processuais, na forma da legislação aplicável.

P.R.I.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026